Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-24.2015.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-24.2015.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ADENIR
ANTONIO CAPUTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ADILSON
APARECIDO PROENÇA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ e ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-24.2015.8.26.0452 -Voto no 31775
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000507-24.2015.8.26.0452
2a Vara de Piraju (processo no 1000507-24.2015.8.26.0452)
Apelante: Adenir Antonio Caputo da Silva
Apelados: Adilson Aparecido Proença e outros
Juiz de 1o Grau: Acaua Muller Ferreira Tirapani
Voto no 31775.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente
causado pelo motorista do autor, que cruzou pista de
rodovia em momento inoportuno e interceptou a trajetória do
veículo dos réus - Pedido improcedente - Apelo não provido.
Apela o autor de ação indenizatória contra
sentença que julgou o pedido improcedente e o condenou ao pagamento
das custas, despesas processuais e ao de honorários de sucumbência de
10% do valor da causa atualizado, das lides principal e secundária, esta
julgada prejudicada (fls. 454/458).
O apelante sustenta que: a) as provas produzidas
no curso do processo demonstraram que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva do réu Adilson, que trafegava acima da velocidade permitida para
o local; b) laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística, que goza
de fé pública, asseverou que Adilson trafegava a 66 km/h, quando o limite
de velocidade era de 60 km/h, e que o caminhão estava prestes a concluir a
manobra, no momento da colisão; c) as testemunhas Wagner e Tamiris,
motorista e passageira do caminhão, respectivamente, confirmaram a
narrativa da petição inicial; d) a testemunha Armando, policial rodoviário, disse
que não esteve no local e que não se recordava dos fatos; e) a sentença não
atentou para as normas dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil e
não foi bem fundamentada; f) faz jus às indenizações postuladas; g) os
danos materiais foram provados, especialmente, pelas notas fiscais
constantes dos autos, por ofício da Ciretran de Piraju e pela prova
testemunhal; e h) sentença penal absolutória, fundada em falta de prova, não
enseja a improcedência de pedido formulado na esfera cível, conforme a
inteligência do artigo 935 do Código Civil. Pede, com base nisso, a reforma
do julgado (fls. 461/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-24.2015.8.26.0452 -Voto no 31775
3
Recurso tempestivo. Sem preparo, pois o autor é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
A petição inicial narra que, no dia 08.11.2013,
caminhão do autor, conduzido por Wagner Ortiz Todero, foi atingido por
veículo de propriedade da Câmara Municipal de Itaberá, então conduzido
pelo réu Adilson e segurado pela corré Zurich, enquando cruzava a pista da
rodovia SP 270, sentido oeste, na altura do quilômetro 357, provindo de
trevo de acesso à cidade de Chavantes (fls. 26/31).
Segundo o autor, o acidente ocorreu porque o
veículo dos réus estava em alta velocidade (fl. 5).
Um dos passageiros do automóvel dos réus
faleceu em consequência do acidente (fl. 4).
O autor pediu indenização equivalente ao custo
do conserto do seu caminhão, somado a despesas de regularização
administrativa, no total de R$5.626,64, compensação pela desvalorização
do veículo (R$4.047,00) e indenização por lucros cessantes, porque o
utilizava para serviços de frete, no valor de R$53.550,00 (fls. 7/10).
Os réus contestaram, inclusive a litisdenunciada
Zurich (fls. 87/94, 106/122 e 217/234), veio aos autos cópia de sentença
proferida em processo criminal, que absolveu o réu Adilson, por falta de
provas, do crime de homicídio culposo (fls. 98/102), e foi produzida prova
testemunhal, que compreendeu a oitiva do motorista e de passageira do
caminhão da autora e, também, a de policial rodoviário que atendeu à
ocorrência (fls. 354/357 e 377).
A sentença criminal de fls. 98/102 não impacta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-24.2015.8.26.0452 -Voto no 31775
4
solução da lide, em face da regra do artigo 935 do Código Civil.
Por outro lado, a dinâmica e as circunstâncias do
acidente deixam claro que ele foi causado por Wagner, motorista do
caminhão da autora, de maneira que o pedido é mesmo improcedente,
conforme a conclusão da sentença, que foi bem fundamentada e não
infringiu os artigos mencionados no apelo, prejudicada a denunciação.
Pretendendo cruzar a rodovia, a partir de trevo de
acesso e na condução de veículo longo e pesado, com carroceria metálica do
tipo baú (fl. 37), cuja aceleração é naturalmente lenta, Wagner deveria,
necessariamente, ter aguardado que o fluxo de trânsito lhe fosse totalmente
favorável, para só então iniciar a manobra. Ele, porém, disse que parou diante
de placa de parada obrigatória existente na alça do trevo de acesso à cidade
(fl. 35), mas logo ingressou na rodovia, por entender que o automóvel dos
réus estava distante e que teria tempo suficiente para concluir a manobra (fl.
29).
O cálculo do motorista da autora foi equivocado e o
veículo dos réus acabou colidindo com a sua lateral esquerda, embora, antes,
tenha freado por aproximadamente 21 metros (fl. 38).
A causa determinante do acidente foi a conduta
imprudente do motorista da autora, que desrespeitou a preferência do
veículo dos réus e ingressou na rodovia no momento em que o fluxo de
trânsito não lhe era favorável, não a velocidade de Adilson, calculada no
laudo de fls. 32/48, pouco superior ao limite permitido para o local (fl. 40),
pouco ou nada importando o fato de eventualmente o caminhão já estar
prestes a concluir a travessia.
O acidente, portanto, não decorreu de culpa
concorrente, mas de culpa exclusiva do motorista do autor, que não
respeitou a preferência, causa eficiente do acidente.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-24.2015.8.26.0452 -Voto no 31775
5
aos advogados dos réus para 12% do valor da causa, por força do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora